Tribunal: TJSP
Processo: 1504449-41.2018.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000291241
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1504449-41.2018.8.26.0536, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante EDUARDO
HENRIQUE LUZ LEMOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: deram parcial
provimento ao recurso para reduzir as penas do réu a dez meses e quinze dias de
reclusão e oito dias-multa, no piso mínimo, mantida, no mais, a douta sentença
recorrida. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 27 de abril de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504449-41.2018.8.26.0536 -Voto no 35.707.
2
Apelação Criminal no 1504449-41.2018.8.26.0536 – Praia Grande.
Apelante: Eduardo Henrique Luz Lemos.
Apelado: Ministério Público.
Voto no 35.707.
1. Inconformado com a decisão do MM. Juiz de
Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Praia Grande, que o
condenou como incurso nos artigos 155, “caput”, c.c. 14, II, ambos do
Código Penal, a um ano e seis meses de reclusão, em regime prisional
inicial fechado, e quinze dias-multa, no piso mínimo, porque no dia 30
de dezembro de 2018, por volta das 8h00, na Avenida Presidente
Castelo Branco, altura do no 39, bairro Aviação, naquela cidade, tentou
subtrair, para si, uma caixa de som da marca “Grasep”, avaliada em
R$.100,00 e pertencente à vítima Arlete Silva de Souza, só não
consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade, o réu
Eduardo Henrique Luz Lemos recorreu em busca da absolvição por
atipicidade da conduta, afirmando se tratar de “crime de bagatela”. De
forma alternativa, pretende a mitigação das penas e do regime de
prisão, inclusive pela detração penal, e a substituição da sanção
carcerária por penas restritivas de direitos.
Regularmente
processado
o
recurso,
pelo
desprovimento opinou a douta Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.
2. A condenação foi bem decretada, pois ao
cabo da instrução ficaram comprovadas materialidade e autoria dos
fatos, bem como o dolo com que agiu o apelante, preso em flagrante
depois de tentar furtar uma caixa de som pertencente à vítima,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504449-41.2018.8.26.0536 -Voto no 35.707.
3
apreendida em seu poder durante a tentativa de fuga (fl. 11). Nesse
sentido os relatos da ofendida e dos policiais inquiridos (fls. 5/7 e mídia
digital), tudo a bem conduzir à certeza de que ele praticou o crime que
a sentença reconheceu.
Nessa análise, em que pese o respeito aos
argumentos da zelosa defesa, não há falar em atipicidade do fato
delituoso em razão da mera circunstância do pequeno valor da coisa
furtada ou da sua restituição integral à vítima.
A
se
admitir,
de
forma
indiscriminada,
o
cometimento de furtos de bens de pequeno valor sob o manto da
atipicidade delitiva e da suposta insignificância para o Direito Penal,
estar-se-ia promovendo a institucionalização dessa prática, com graves
consequências para a ordem social.
Não é por outro motivo que nos casos em que
decidiram pela aplicação do princípio da insignificância as Cortes
Superiores mostraram-se criteriosas, a exemplo da veneranda decisão
da lavra do Ministro Napoleão Nunes, na qual ficou anotado: “O princípio
da insignificância, que está diretamente ligado aos postulados da
fragmentariedade e intervenção mínima do Estado em matéria penal, tem
sido acolhido pelo magistério doutrinário e jurisprudencial tanto desta Corte,
quanto do colendo Supremo Tribunal Federal, como causa supra-legal de
exclusão de tipicidade. Vale dizer, uma conduta que se subsuma
perfeitamente ao modelo abstrato previsto na legislação penal pode vir a ser
considerada atípica por força deste postulado. Entretanto, é imprescindível
que a aplicação do referido princípio se dê de forma prudente e criteriosa,
razão pela qual é necessária a presença de certos elementos, tais como (I) a
mínima ofensividade da conduta do agente; (II) a ausência total de
periculosidade social da ação; (III) o ínfimo grau de reprovabilidade do
comportamento e (IV) a inexpressividade da lesão jurídica ocasionada,
consoante já assentado pelo colendo Pretório Excelso (HC 84.412/SP, Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504449-41.2018.8.26.0536 -Voto no 35.707.
4
Min. Celso de Mello, DJU 19.04.04). No caso em apreço, o valor total do bem
furtado (R$120,00) não se insere na concepção doutrinária e jurisprudencial
de crime de bagatela, razão pela qual não incide na espécie o princípio da
insignificância. Precedentes. Ordem denegada, em conformidade com o
parecer ministerial.” (HC no 138.956, DJe 29.03.2010).
No mesmo sentido: “A conduta perpetrada pelos
agentes não pode ser considerada irrelevante para o direito penal. O delito
em tela furto tentado de dois botijões de gás, avaliado em R$.85,00 -, não
se insere na concepção doutrinária e jurisprudencial de crime de bagatela.
No caso do furto, não se pode confundir bem de pequeno valor com de valor
insignificante. Este, necessariamente, exclui o crime em face da ausência de
ofensa ao bem jurídico tutelado, aplicando-se-lhe o princípio da insignificância; aquele, eventualmente, pode caracterizar o privilégio
insculpido no § 2o do art. 155 do Código Penal, já prevendo a Lei Penal a
possibilidade de pena mais branda, compatível com a pequena gravidade da
conduta. 3. A subtração de bens, cujo valor não pode ser considerado ínfimo,
não pode ser tido como indiferente penal, na medida em que a falta de
repressão de tais condutas, representaria verdadeiro incentivo a pequenos
delitos que, no conjunto, trariam desordem social. Recurso provido para,
afastando a aplicação do princípio da insignificância, cassar o acórdão
recorrido e restabelecer a sentença condenatória de primeiro grau” (REsp no
824673, Relatora Ministra Laurita Vaz, julgado em 14.06.2007, DJ
6.8.2008, p. 653).
Enfrentando a questão, o Pretório Excelso
deixou assentado não se poder “considerar apenas e tão somente o valor
subtraído (ou pretendido à subtração) como parâmetro para aplicação do
princípio da insignificância. Do contrário, por óbvio, deixaria de haver a
modalidade tentada de vários crimes, como no próprio exemplo do furto
simples, bem como desapareceria do ordenamento jurídico a figura do furto
privilegiado.” (RHC no 96.813, Relatora Ministra Ellen Gracie, julgado em
31.03.2009).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504449-41.2018.8.26.0536 -Voto no 35.707.
5
A propósito do tema, por acórdão da lavra do
Desembargador Renato Nalini quando Juiz do Tribunal de Alçada
Criminal deste Estado, ficou assente que, “Embora ponderável a posição
dos que sustentam acolhimento do princípio da insignificância de minimus
non curat praetor -, não se mostra ele integralmente prestigiado pela maioria
dos operadores e sua aplicação deve ser restrita, pena estimular-se a
reiteração de pequenos delitos, diluindo a consistência já atenuada dos freios
éticos, fenômeno nítido da chamada pós-modernidade. A teoria do crime de
bagatela, por sedutora possa parecer, não tem prevalecido na jurisprudência
dos Tribunais brasileiros. Pois, mostra-se incompatível com o clamor da
comunidade por uma tolerância zero em relação a qualquer tipo de conduta
vulneradora de bens da vida, até como forma preventiva de mais intensas
incursões pela criminalidade” (RT 782/603).
Demais disso, não se pode confundir bens de
pequeno valor com o de valor insignificante, do que aqui não se cogita,
apenas esse apto a autorizar, em hipóteses excepcionalíssimas,
conforme posicionamento adotado pelos Tribunais Superiores, o
reconhecimento do crime de bagatela.
Muito embora em princípio pareça um exagero
processar alguém por tentativa de furto de uma caixa de som, como
alega a combativa defesa, não se pode deixar de reconhecer que, ao se
admitir pequenos furtos como esse, ainda mais por agente de maus
antecedentes e reincidente, como o ora apelante, a consequência seria
a de causar à sociedade uma sensação de insegurança muito grande,
com graves riscos à ordem pública, pois a certeza da impunidade
representaria inegável incentivo a tais práticas.
Aliás, o entendimento que prevalece é no
sentido de que a reiteração delitiva, como a demonstrada pelo
apelante, denota a maior reprovabilidade da conduta e impede o
reconhecimento do crime de bagatela: “(...) a despeito do valor não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504449-41.2018.8.26.0536 -Voto no 35.707.
6
exacerbado da res furtivae, o acusado é reincidente e, constatada a
habitualidade delitiva em crimes patrimoniais, revela-se impossível a
aplicação do princípio da insignificância, ante a evidente reprovabilidade da
conduta” (STJ, AgRg no REsp no 1762803, 6a Turma, Relatora Ministra
Laurita Vaz, julgado em 20.08.2019, DJe 02.09.2019).
Além disso, quanto à suposta ausência de
prejuízo à ofendida pela recuperação do bem em face da prisão em
flagrante do apelante, o entendimento desta colenda Câmara se alinha
àquele pacificado no egrégio Superior Tribunal de Justiça, que
reiteradamente tem decidido que “o simples fato de o bem haver sido
restituído à vítima não constitui, por si só, razão suficiente para a aplicação
do princípio da insignificância” (AgRg no AREsp no 1317769, 5a Turma,
Relator Ministro Ribeiro Dantas, julgado em 20.9.2018).
Sendo
assim,
verifica-se
que
a
conduta
praticada pelo apelante é típica e recebeu adequado tratamento penal,
com base na ordem jurídica vigente, revelando-se justa, tal como posta,
a condenação decretada em primeiro grau, em face de tudo quanto se
apurou no processo.
Quanto à dosimetria, as penas merecem reparo,
pois agiu com muito rigor o douto juiz ao fixar a base no dobro pelos
maus antecedentes do réu. O acréscimo usual de um sexto já seria o
bastante, de modo que as penas retroagem a um ano e dois meses de
reclusão e onze dias-multa, no piso mínimo.
Nesse ponto, em que pese o respeito ao
argumentos
da
combativa
defesa,
ainda
que
eventualmente
ultrapassado o período depurador da reincidência, as condenações
definitivas
anteriores,
embora
não
possam
prevalecer
como
circunstância agravante do artigo 64, I, do Código Penal, podem ser
consideradas como maus antecedentes, consoante entendimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504449-41.2018.8.26.0536 -Voto no 35.707.
7
jurisprudencial que prevalece sobre o tema, de modo que não se
poderia disso inferir a ocorrência de qualquer ilegalidade ou injustiça na
aplicação da pena.
Assim tem reiteradamente decidido o egrégio
Superior Tribunal de Justiça, servindo de exemplo a decisão assim
ementada: “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
PENAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CONDENAÇÕES ANTERIORES AO
PRAZO DEPURADOR. CONFIGURAÇÃO DE MAUS ANTECEDENTES. 1. É
assente neste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, à luz do
art. 64, inciso I, do Código Penal, ultrapassado o lapso temporal superior a 5
anos entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior,
as condenações anteriores não prevalecem para fins de reincidência mas
podem ser consideradas como maus antecedentes, nos termos do art. 59 do
Código Penal” (AgInt no REsp no 1.716.818, 6a Turma, Relatora Ministra
Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 06.03.2018, DJe 13.03.2018).
Na segunda etapa do cálculo, correto se
mostrou o acréscimo de metade pela multirreincidência do ora apelante,
que ostenta outras cinco condenações por delitos contra o patrimônio,
além daquela considerada a título de maus antecedentes (fls. 73/75),
de modo que as sanções alcançam agora um ano e nove meses de
reclusão e dezesseis dias-multa, no piso mínimo.
Por fim, a redução de metade por força do
reconhecimento da tentativa ficou até de bom tamanho, em face do “iter
criminis” percorrido, pois a ação do recorrente esteve muito perto da
consumação, considerando que já havia aberto a porta do veículo da
vítima e retirado a caixa de som, somente sendo detido quando já se
punha em fuga, o que impunha na espécie atenuação menor do que a
adotada na sentença, mas com isso se conformou a acusação. Assim,
as penas são fixadas, em definitivo, em dez meses e quinze dias de
reclusão e oito dias-multa, no piso mínimo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504449-41.2018.8.26.0536 -Voto no 35.707.
8
Como
o
apelante
é
portador
de
maus
antecedentes e reincidente em delitos patrimoniais, impossível a
substituição da sanção carcerária por penas alternativas, na medida em
que tal benefício não se mostra socialmente recomendável, e o regime
prisional inicial fechado fixado na douta sentença era realmente o mais
adequado à hipótese, pois o réu tem se mostrado inegavelmente
refratário à lei penal e deve cumprir todos os estágios no processo de
ressocialização penal.
Para que não fique sem registro, como a opção
pelo regime prisional mais gravoso na sentença decorreu da
reincidência do recorrente e de seus maus antecedentes, eventual
detração do período de prisão provisória não teria o condão de afetar o
regime prisional inicial proposto. Nesse sentido tem entendido o
colendo Superior Tribunal de Justiça (HC no 480.651, 6a Turma, Relatora
Ministra Laurita Vaz, julgado em 26.03.2019, DJe 10.04.2019).
Portanto, somente para mitigação das penas é
que se impõe o parcial provimento do recurso.
3. Destarte, por meu voto, dá-se parcial
provimento ao recurso para reduzir as penas do réu a dez meses e
quinze dias de reclusão e oito dias-multa, no piso mínimo, mantida,
no mais, a douta sentença recorrida.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -